Tribunal: TJBA
Processo: 8022004-74.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022004-74.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR LOC LOCADORA DE VEICULOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CAMILA ABOUD GOMES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVANTES, COM RESSALVAS E AFASTAMENTOS DAS CLÁUSULAS 6.1.5, 6.1.3.2, 6.1.3.3 E 6.1.3.4. DESÁGIO PARA CREDORES RETARDATÁRIOS (CLÁUSULA 6.1.5). ILEGALIDADE. IMPOSIÇÃO SANÇÃO. VIOLAÇÃO IGUALDADE ENTRE CREDORES. VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA A ALTERNATIVA DE PAGAMENTO PRÉ-DETERMINADA EM CASO DE VOTO CONTRÁRIO A APROVAÇÃO DO PLANO (CLÁUSULAS 6.1.3.2, 6.1.3.3 e 6.1.3.4). ABUSIVIDADE. IMPOSIÇÃO SANÇÃO PELA NÃO CONCORDÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento (
ID. 44046180
) interposto por
SALVADOR CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRO
, contra decisão
ID.
157733138
proferida pela MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, tombada sob o nº
8059386-06.2020.8.05.0001
, ajuizada em face de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
, que homologou o Plano de Recuperação Judicial das Agravantes, com ressalvas e afastamentos das cláusulas 6.1.5, 6.1.3.2, 6.1.3.3 e 6.1.3.4.

2. Cinge-se a controvérsia recursal
em aferir se merece reparo a decisão vergastada, por intermédio da qual o Juízo de origem
homologou o Plano de Recuperação Judicial das Agravantes, com ressalvas e afastamentos das cláusulas 6.1.5, 6.1.3.2, 6.1.3.3 e 6.1.3.4.

3.
De regra não compete ao juízo interferir na vontade soberana dos credores, alterando o conteúdo do plano de recuperação judicial. No entanto, isso não significa necessariamente a absoluta impossibilidade de promover o virtuoso controle de legalidade quanto à licitude das providências decididas em assembleia, vez que a vontade dos credores, ao aprovarem o plano, deve ser respeitada nos limites da Lei, sendo certo que a soberania da assembleia para avaliar as condições em que se dará a recuperação econômica não pode se sobrepujar aos ditames legais.

4.
A cláusula 6.1.5 do 2º aditivo do PRJ (
ID.122440138-p.21- dos autos de origem
) dispõe que
as Habilitações Posteriores sofrerão um deságio de 20% (vinte por cento).
Como se pode observar, o PRJ estabelece que os credores retardatários sofrerão uma redução de 20% no valor das dívidas, ou seja, receberão menos do que o valor total devido do que os demais, tal previsão viola a igualdade entre credores, bem como caracteriza a possibilidade de a devedora impor sanções aos credores, que não encontra previsão legal na legislação correlata. Assim, verifica-se a ilegalidade da cláusula que define deságio adicional aos credores retardatários, devendo ser ressalvada no Plano de Recuperação Judicial.

5. Ademais, as cláusulas 6.1.3.2 (
ID.122440138-p.12/15 - dos autos de origem
), 6.1.3.3 (
ID.122440138-p.15/18 - dos autos de origem
) 6.1.3.4 do 2º aditivo do PRJ (
ID.122440138-p.18/20 - dos autos de origem
) dispõem que os Credores com créditos oriundos de recursos provenientes de fundos constitucionais providos por recursos federais ou oriundos de entidades governamentais; os
credores financiadores e os demais credores quirografários
que não voltarem pela aprovação do plano de recuperação, serão pagos com deságio. Desse modo, verifica-se que o mecanismo de vinculação automática a alternativa de pagamento, previsto nas Cláusulas que regulam o pagamento de subclasses quirografárias (6.1.3.23 ; 6.1.3.34 ; e 6.1.3.45) do Plano de Recuperação Judicial é revestido de abusividade, posto que representaria sanção àqueles credores que votaram contra a aprovação, sendo obrigados a voltarem a favor do estabelecido para que não sofressem redução no pagamento de sua dívida.

6. Diante das razões acima expostas, demonstra-se a ilegalidade
da cláusula 6.1.5 do PRJ (Deságio para credores retardatários), bem como do mecanismo de ‘vinculação automática a alternativa de pagamento pré-determinada em caso de voto contrário à aprovação do Plano’, presente nas Cláusulas 6.1.3.2; 6.1.3.3 e 6.1.3.4 do PRJ,
não merecendo reforma a decisão agravada, sendo o não provimento do presente recurso medida que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022004-74.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

SALVADOR LOC LOCADORA DE VEICULOS LTDA E OUTRO

e como Agravado

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso

e
NEGAR PROVIMENTO
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de
2023
.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR28